Tribunal: TCU
Processo: 031.359/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil (inicial e alteração) emitidos pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região e instituídos pelo Sr. Luiz Carlos Pinto Faria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais e recusar registro aos atos de concessão de pensão civil (inicial e alteração) instituídos por Luiz Carlos Pinto Faria (XXX.595.608-XX) em favor das beneficiárias Claudia Aparecida Santos Faria (XXX.968.578-XX) e Efigênia Rodrigues da Silva (XXX.173.478-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.1. promova, no prazo de 30 (trinta) dias, o destaque da parcela de quintos incorporada pelo instituidor em razão do exercício de funções comissionadas ocupadas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando-a em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros que venham a beneficiar a pensão em epígrafe, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.2. após o destaque da parcela de quintos supramencionado, emita novos atos de pensão civil submetendo-os ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. comunique às interessadas nos benefícios tidos por ilegais, o teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que as interessadas estão cientes da presente deliberação.